Tribunal: TJES
Processo: 5001752-21.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Mútuo; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001752-21.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPELLUNCA MUSIC HOUSE LTDA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Spellunca Music House Ltda contra a sentença que julgou improcedente o pedido de resolução ou modificação de contrato de empréstimo firmado com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES, com base na teoria da onerosidade excessiva, sob o argumento de que a pandemia de COVID-19 teria sido evento imprevisível que impactou o equilíbrio econômico do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pandemia de COVID-19 configura evento capaz de justificar a resolução ou revisão do contrato com base na teoria da onerosidade excessiva; (ii) estabelecer se houve vantagem excessiva para o credor no contrato de mútuo firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pandemia de COVID-19, embora seja considerada um evento imprevisível, não pode, por si só, justificar a revisão contratual, sendo necessário que se comprovem os demais requisitos da teoria da onerosidade excessiva, o que não ocorreu no presente caso.

As propostas de renegociação apresentadas pelo BANDES, com manutenção de taxas de juros inferiores à média do mercado, afastam a alegação de onerosidade excessiva para a parte apelante.

A jurisprudência do STJ orienta que a revisão contratual em razão da pandemia deve ser analisada caso a caso, e, no presente, não se verificam elementos que justifiquem a intervenção judicial nos termos pactuados originalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pandemia de COVID-19, por si só, não justifica a resolução ou modificação de contratos com base na teoria da onerosidade excessiva, sendo necessária a comprovação de onerosidade excessiva e vantagem desproporcional entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 478; CC, art. 317.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.480.157/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.328.096/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001752-21.2022.8.08.0011

APELANTE:
SPELLUNCA MUSIC HOUSE LTDA

APELADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES S/A

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A parte apelada suscita em sede de contrarrazões, a preliminar de ausência do princípio da dialeticidade recursal no recurso apresentado, tendo em vista que se tratam de fundamentos já apresentados na exordial, inexistindo impugnação ao comando sentencial.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA
, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pela MMª. Juíza
a quo
.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

MÉRITO

Superado tal ponto, estando presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, dentre eles o preparo recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SPELLUNCA MUSIC HOUSE LTDA
contra a sentença (id. nº 7934495) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente o pedido feito na ação manejada em desfavor do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
.

Aduz o recorrente (id. nº 7934498) que o contrato deve ser resolvido com base na teoria da onerosidade excessiva, eis que a pandemia de COVID-19 foi evento imprevisível e apto a justificar a resolução do contrato ou, na pior das hipóteses, modificadas suas cláusulas de forma equitativa, especialmente no sentido de afastar a incidência da multa ou mesmo qualquer incidência relativa à mora, eis que a ela não deu causa.

Dito isso, a teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva pode ser conceituada como sendo a possibilidade de resolução ou de revisão de contrato, em caso de acontecimento superveniente e imprevisível, capaz de desequilibrar a base econômica do negócio e imponha a uma das partes onerosidade excessiva, tendo como requisitos: a) vigência de um contrato comutativo (em que as partes conhecem previamente as prestações e obrigações assumidas) e de execução diferida (em ato único, porém postergada no tempo) ou de trato sucessivo (em atos sucessivos, parcelados); b) ocorrência superveniente de fato extraordinário e imprevisível; c) considerável alteração da situação de fato existente no momento da execução, em confronto com a que existia por ocasião da celebração e; d) onerosidade excessiva para um dos contratantes e vantagem excessiva para o outro.

Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a pandemia da Covid-19 somente pode ser reconhecida como causa para a aplicação da teoria da imprevisão se patentemente demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para tanto. Vejamos os seguintes precedentes:

[...] 2. Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a pandemia da Covid-19 configura, em tese, evento imprevisível e extraordinário, apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão (arts. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC),
desde que preenchidos os demais requisitos legais
. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.480.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024 - grifei).

[...] 2.
A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para a revisão de contratos, não podendo ser concebida como uma condição suficiente e abstrata para a modificação dos termos pactuados originariamente
, por depender, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes,
sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial e desde que presentes os demais requisitos dos arts. 317 ou 478 do CC/2002
, não verificados, na espécie, pelo Tribunal a quo. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.328.096/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023 - destaquei).

No caso, possível constatar que as partes firmaram em
4 de agosto de 2017
contrato de mútuo materializado por meio de cédula de crédito bancário, no qual a apelante se comprometeu a realizar o pagamento da quantia de R$ 45.958,07 (quarenta e cinco mil novecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos) em 51 (cinquenta e uma) parcelas mensais, vencendo a primeira em
25 de junho de 2018
e a última em
25 de agosto de 2022
, com incidência de juros de 16,80% a.a (dezesseis inteiros e oitenta décimos por cento ao ano), como se vê do id. nº 7934415 e 7934424.

Dito isso, em que pese os argumentos trazidos pela apelante, entendo que sua tese não merece prosperar.

Isso porque, os elementos probatórios carreados ao feito não deixam evidente a presença do requisito onerosidade excessiva para um dos contratantes e vantagem excessiva para o outro.

Basta ver as propostas oferecidas pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES S/A nas datas de 4 de novembro de 2021 e 9 de dezembro de 2021, para chegar à conclusão de que não são capazes de demonstrar a existência de excessiva vantagem a este em detrimento da empresa apelante, conforme cito:

4 de novembro de 2021

- Saldo devedor com desconto em 10/11/2021 - R$ 39.906,10;

- Pagamento de sinal de R$ 2.663,84 até 10/11/2021;

- Pagamento de tarifa de aditivo de R$ 300,00 até 10/11/2021;

- Taxa de juros: 16,80 % a.a. (mantida);

- Saldo devedor remanescente aproximado de R$ 37.242,26 refinanciado em 60 prestações, mensais e sucessivas, de aproximadamente R$ 898,00 a partir de 10/12/2021.

- Garantias permanecerão as mesmas. Todos deverão assinar e reconhecer firmas e no caso de garantia real o contrato deverá ser averbado junto ao cartório de registro de imóveis;

- Em havendo bônus de adimplência, este fica cancelado.

9 de dezembro de 2021

- Saldo devedor com desconto em 10/01/2022 - R$ 40.951,89;

- Pagamento de sinal de R$ 3.019,93 e pagamento de tarifa de aditivo de R$ 300,00, totalizando R$ 3.319,93, parcelados em 2 boletos de R$ 1.659,97 entre 13/12/2021 e 10/01/2022;

- Taxa de juros: 16,80 % a.a. (mantida);

- Saldo devedor remanescente aproximado de R$ 37.931,96 refinanciado em:

- 3 prestações de carência, mensais e sucessivas, de aproximadamente R$ 494,00 entre 10/02/2022 e 10/04/2022.

- 57 prestações de amortização, mensais e sucessivas, de aproximadamente R$ 947,00 a partir de 10/05/2022.

- Garantias permanecerão as mesmas. Todos deverão assinar e reconhecer firmas e no caso de garantia real o contrato deverá ser averbado junto ao cartório de registro de imóveis;

- Em havendo bônus de adimplência, este fica cancelado [...] (id. nº 7934414).

Além disso, em sede de audiência de conciliação realizada em
11 de fevereiro de 2023
, fora apresentada nova proposta de pagamento por parte do BANDES S/A, agora nos seguintes moldes:

[...] 1 - Pagamento à vista, com desconto no valor de R$ 53.862,80 em parcela única, com vencimento em 20/04/2023; 2 - Pagamento parcelado Sinal de R$ 5.356,00, com vencimento em 20/04/2023, 1ª parcela de R$ 2.571,88, com vencimento em 20/05/2023, 2ª a 24ª parcela de R$ 2.269,08, com vencimento todo dia 20 de cada mês, sendo a última parcela com vencimento em 20/04/2025; 3 - Honorários sucumbenciais: R$ 6.000,00. [...] (id. nº 7934493).

Somado a isso, friso que a taxa média de juros (segundo consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil) praticada em operações financeiras no período em que renegociadas as dívidas foi de 21,22% a.a (vinte e um inteiros e setenta décimos por cento ao ano), 20,70% a.a (vinte inteiros e setenta décimos por cento ao ano) e 24,38% a.a (vinte e quatro inteiros e trinta e oito décimos por cento ao ano), logo, muito superiores ao percentual de juros estabelecido no contrato original e mantido pelo BANDES S/A nas propostas de renegociação da dívida, qual seja, 16,80% a.a (dezesseis inteiros e oitenta décimos por cento ao ano), o que reforça ainda mais a inexistência de onerosidade excessiva para uma das partes em detrimento da outra.

Sobre a questão, ao julgar o REsp 1.998.206, a Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos (Informativo nº 741):

[...]
a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática
, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor.

4. Os princípios da função social e da boa-fé contratual devem ser sopesados nesses casos com especial rigor a fim de bem delimitar as hipóteses em que a onerosidade sobressai como fator estrutural do negócio - condição que deve ser reequilibrada tanto pelo Poder Judiciário quanto pelos envolvidos, -
e aquelas que evidenciam ônus moderado ou mesmo situação de oportunismo para uma das partes
. (REsp n. 1.998.206/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 4/8/2022 - grifei).

Destarte, muito embora não desconheça que o contexto de pandemia da Covid-19 tenha afetado sobremaneira a economia nacional e mesmo global, representando grande abalo às relações contratuais, saliento que não pode servir como pretexto à interferência desmedida nas relações contratuais, especialmente quando não demonstrada a existência explícita de motivos para tanto, sob pena de afronta ao princípio
pacta sunt servanda
e mesmo à segurança jurídica.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter inalterada a sentença recorrida, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta à recorrente em primeiro grau para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões